Tribunal: TJSP
Processo: 2230715-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação de restituição cumulada com inexigibilidade de débito e indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada – Insurgência em face de decisão que indeferiu a medida de urgência, para determinar ao banco agravado a cessação dos descontos realizados indevidamente na conta corrente da agravante – Alegação de que não efetuou os empréstimos objeto da presente

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação de restituição cumulada com inexigibilidade de débito e indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada – Insurgência em face de decisão que indeferiu a medida de urgência, para determinar ao banco agravado a cessação dos descontos realizados indevidamente na conta corrente da agravante – Alegação de que não efetuou os empréstimos objeto da presente demanda, tendo sido vítima de golpe - Procedência do inconformismo – Afirmação da autora, ora agravante de não contratação – Caso em que não há, em princípio, nada que infirme a versão da recorrente de que não realizou os empréstimos em discussão - Impossibilidade de se exigir da recorrente a produção de prova negativa – Ausência de prejuízo à instituição financeira agravada – Inexistência de perigo de irreversibilidade (art. 300, § 3o, CPC) – Hipótese em que, caso demonstrada a exigibilidade das parcelas dos contratos de empréstimos questionados, a cobrança poderá concretizar-se - Recomendação, porém, para que a medida seja reexaminada após a apresentação da contestação pelo banco requerido – Recurso provido, com recomendação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2230715-12.2020.8.26.0000 Campinas Voto 32305
Registro: 2020.0001047709
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2230715-12.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
SEVERINA DE RAMOS DE SENA, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, com recomendação, V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E CASTRO FIGLIOLIA.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
JACOB VALENTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2230715-12.2020.8.26.0000 Campinas Voto 32305
VOTO No: 32305
AGRV.No: 2230715-12.2020.8.26.0000
COMARCA: CAMPINAS
AGTE. : SEVERINA RAMOS DE SENA SILVA
AGDO. : BANCO BRADESCO S/A.
Agravo de instrumento - Ação de restituição cumulada com
inexigibilidade de débito e indenização por danos morais
com pedido de tutela antecipada Insurgência em face de
decisão que indeferiu a medida de urgência, para determinar
ao banco agravado a cessação dos descontos realizados
indevidamente na conta corrente da agravante Alegação
de que não efetuou os empréstimos objeto da presente
demanda, tendo sido vítima de golpe - Procedência do
inconformismo Afirmação da autora, ora agravante de não
contratação Caso em que não há, em princípio, nada que
infirme a versão da recorrente de que não realizou os
empréstimos em discussão - Impossibilidade de se exigir da
recorrente a produção de prova negativa
Ausência de
prejuízo à instituição financeira agravada Inexistência de
perigo de irreversibilidade (art. 300, § 3o, CPC) Hipótese
em que, caso demonstrada a exigibilidade das parcelas dos
contratos de empréstimos questionados, a cobrança poderá
concretizar-se - Recomendação, porém, para que a medida
seja reexaminada após a apresentação da contestação pelo
banco requerido Recurso provido, com recomendação.
1 Os presentes autos cuidam de recurso
de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo,
tirado contra decisão de fls. 85/86, que em 'ação de
restituição cumulada com inexigibilidade de débito e
indenização por danos morais com pedido de tutela
antecipada', indeferiu a medida de urgência pleiteada.
Sustenta a agravante que na data de
01/02/2020, foi até a agência do Banco agravado,
localizada na Rua Domício Pacheco e Silva, no 1505,
Jardim Londres, Campinas/SP, (Agência do Jardim Londres),
a fim de realizar um pagamento utilizando seu cartão
magnético, porém este ficou retido no caixa eletrônico,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2230715-12.2020.8.26.0000 Campinas Voto 32305
sem que conseguisse retirá-lo, sendo que na oportunidade
duas pessoas que se apresentaram como funcionários da
instituição, afirmaram que ela poderia ficar 'tranquila'
que iria ser retirado o cartão e após seria enviado a
ela, e pediram que ela ligasse no número de atendimento
da instituição. Para a surpresa da agravante, após ter
acesso ao extrato bancário, viu que havia sido realizado
um empréstimo no valor de R$ 10.017,22 (dez mil e
dezessete reais e vinte e dois centavos), na data de
03/02, conforme extrato bancário anexo. Sem entender o
que
estava
ocorrendo,
procurou informações com os
funcionários do agravado, e estes nada souberam falar,
tampouco apresentaram qualquer disponibilidade e vontade
em tentar solucionar o que havia ocorrido, por isso a
agravante pelos seus próprios meios, buscou providências,
ou seja, realizou BO. Porém, para maior espanto ainda,
havia uma série de transações feitas com o cartão
magnético, como compras realizadas que somaram o valor de
R$ 8.225,23 (oito mil duzentos e vinte e cinco reais e
vinte e três centavos), conforme extrato bancário anexo
(fls. 04/05).
Afirma que antes de ser vítima dessa
fraude/golpe, a agravante tinha na conta o valor de
R$1.033,06 (hum mil e trinta e três reais e seis
centavos) (fls. 05).
Após inúmeras tentativas de resolver o
problema, após ter sido maltratada pela gerente da
instituição, a agravante foi chamada até a agência, e lhe
foi apresentado um documento, constando que o agravado,
estaria restituindo o valor de R$ 3.917,00 (três mil
novecentos e dezessete reais), relativo à três transações
realizadas no dia 03/02, e aproveitando da condição da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2230715-12.2020.8.26.0000 Campinas Voto 32305
agravante, por ser idosa, sem qualquer conhecimento, esta
acabou por assinar, conforme documento anexo. Porém,
referido valor não condiz com a realidade, uma vez que o
empréstimo realizado pelos golpistas/fraudadores, foi no
valor de R$ 10.017,22 (dez mil dezessete reais e vinte e
dois centavos), e estão sendo descontados mês a mês,
valores da conta da agravante, vez que pelos extratos vê-
se que possui três contratos em aberto, totalizando o
valor de R$ 29.348,16, buscando a recorrente que sejam
declarados
inexigíveis.
De
forma
que, estão
sendo
descontados da conta da agravante, mês a mês, as parcelas
referentes
aos
mencionados
contratos,
porém
nunca
solicitou qualquer empréstimo, por isso não pode ser
responsabilizada e penalizada, por algo pelo qual não
concorre (fls. 05).
Ressalta
que
os
valores
estão
sendo
descontados, do benefício previdenciário da filha da
agravante, e o que está comprometendo a subsistência e a
dignidade humana da referida, por isso que foi pleiteado
em sede de tutela que cessasse os descontos, pois
indevidos (fls. 05/06).
A agravante foi e está sendo lesada, por
descontos de valores em sua conta, relativos à
empréstimos que não pleiteou, tampouco concordou ou
assinou algum documento, tanto é verdade que o agravado,
ao restituir um pequeno valor em favor da agravante, já
reconhecera de forma implícita que não era a agravante
que tinha feito àquelas transações, pois a instituição
financeira não iria restituir algo, que não fosse
realmente devido (fls. 06/07).
Em suma, clama pela reforma da decisão
hostilizada, com a determinação imediata de cessação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2230715-12.2020.8.26.0000 Campinas Voto 32305
descontos indevidos em sua conta corrente, vez que não
solicitou o empréstimo, tampouco gastou qualquer valor
relativo ao referido, diferentemente do que foi alegado
pelo juízo 'a quo' na decisão ora agravada (fls. 15/16).
Recurso formalmente em ordem, processado
sem a atribuição do postulado efeito ativo, dispensada
resposta do banco agravado, ainda não integrado à lide.
É o relatório do necessário.
2

O
presente
inconformismo
merece
provimento.
Transcreve-se abaixo trecho da decisão
agravada, na parte que interessa:
“Vistos.
Concedo a prioridade na tramitação
processual bem como os benefícios da assistência
judiciária gratuita, anotando-se.
I - Observo que o valor do empréstimo
contratado fora depositado na conta da autora
(fls. 53 - valor R$10.017,22), utilizando ela
desse valor;
II - Indefiro o pedido de tutela de
urgência de natureza antecipada, por não haver
elementos que evidenciem a probabilidade do
direito. Com efeito, exige o artigo 300 do Código
de Processo Civil, para que o juiz possa
conceder, total ou parcialmente, a tutela de
urgência, que haja elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2230715-12.2020.8.26.0000 Campinas Voto 32305
risco ao resultado útil do processo. No caso
destes
autos,
não
há
prova
inequívoca
da
verossimilhança das alegações lançadas pela parte
autora, com relação ao pedido formulado, a
evidenciar a probabilidade do direito.
(...).
Int.” (fls. 85/86).
Pois bem. Verifica-se possível a concessão
da tutela de urgência pleiteada, sempre que constatada a
probabilidade do direito invocado, bem como o perigo de
dano e o risco de prejuízo ao resultado útil do processo
(artigo 300, do Código de Processo Civil).
Narra a autora, ora agravante que não fez,
tampouco
solicitou
ou
assinou
qualquer
documento
referentes aos empréstimos, cujas parcelas estão sendo
descontadas mensalmente de sua conta corrente (fls.
17/48).
Como a afirmação é de não contratação com
a
instituição
requerida,
dos
supostos
empréstimos,
impossível se exigir, ao menos nesta fase do processo,
efetiva comprovação de sua alegação, posto que a prova
negativa, comumente denominada de 'prova diabólica', não
lhe pode ser exigida.
Dão
respaldo
às
suas
alegações
os
documentos por ela apresentados, tais como os extratos
bancários e o boletim de ocorrência lavrado acostados às
fls. 41/44 e 45/68.
Não há, em princípio, nada que infirme a
versão da agravante de que não realizara os empréstimos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2230715-12.2020.8.26.0000 Campinas Voto 32305
Logo, não se pode descartar, de plano, a
probabilidade do direito.
Caberá ao banco agravado comprovar a
existência da regularidade na contratação de referidos
empréstimos.
Ademais, a concessão da medida de urgência
não causará qualquer prejuízo à instituição financeira,
face à reversibilidade do provimento antecipado, que
sempre poderá ser revogado, caso ao final venha a ser
demonstrado de forma inequívoca a inexistência da prova
dos fatos articulados pela autora, ora recorrente.
Anota-se que, na eventualidade de ser
comprovada a contratação pela agravante, ela poderá,
inclusive, vir a ser penalizada por litigância de má-fé
(CPC, art. 79), ou prática de ato atentatório ao
exercício da jurisdição (CPC, art. 77).
A hipótese é, portanto, de reforma da
decisão agravada, porém, com recomendação de reexame após
o oferecimento da contestação.
Dá-se, pois, provimento ao agravo, com
recomendação.
JACOB VALENTE
Relator